Tribunal: TJDFT
Processo: 0717125-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717125-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUCIENE DE BARROS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com tutela de urgência, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão (ID 26006620) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga na Ação Declaratória e de Repetição de Indébito, Obrigação de Fazer e de Reparação de Danos Morais (Processo n.o 0707707-53.2021.8.07.0007), proferida sob os seguintes fundamentos: Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para assegurar à parte autora a suspensão do pagamento das prestações vencidas e vincendas relativas a todos os contratos de empréstimo descritos na inicial, e determinar ao réu que se abstenha de realizar qualquer forma de cobrança das parcelas dos contratos, sob pena de multa de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada ato eventualmente praticado que contrarie esta decisão, e, que promova a imediata exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 48 horas, contados de sua intimação, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), limitada até o montante de R$60.000,00 (sessenta mil reais), até a prolação da sentença. (grifou-se) Nas razões recursais (ID 26006616), o Agravante alega que o deferimento da antecipação de tutela não está revestido dos requisitos básicos (...) vez que se mostra desconexo com sua própria fundamentação. Destaca que os dados da Agravada não estão insertos nos cadastros de inadimplentes e invoca a relativização da impugnação quanto a legalidade, ou não, dos descontos em conta corrente. Assevera que a multa diária foi fixada em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como desconsiderou os artigos 412 e 413 do Código Civil. Ressalta a eminência de perigo de lesão grave ou de difícil reparação e afirma que este reside na irreversibilidade da medida concedida. Conclui que a função da multa, em nosso sistema legal, não é o de substituir a indenização, ou punir a parte, mas, sim, forçar ao cumprimento da decisão judicial, devendo, portanto, ser afastada a multa, uma vez que não há sequer indício de que o Banco-Recorrente irá se furtar de obedecer a ordem caso lhe seja concedido tempo hábil para tanto. Invoca a necessidade de que o Agravado preste, alternativamente, caução real fidejussória idônea, nos termos do artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil. Requer a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada. Ao final, pleiteia a revogação da antecipação de tutela concedida. Subsidiariamente, postula o afastamento da aplicação da multa ou a redução do valor arbitrado. O recurso é tempestivo e a representação processual é regular. O preparo foi realizado (IDs 26006618 e 26006619). É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC e ter a hipótese vertente previsão no inciso I do art. 1.015[1] do Codex processual. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[2], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[3] do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A obrigação principal refere-se à declaração e repetição de indébito, assim como em reparação de dano moral, pela falha na prestação de serviço bancário. No tocante à tutela antecipada, tem-se que a fundamentação suscitada no recurso é genérica e, portanto, não desconstitui o direito aventado pela Agravada, na origem, para o deferimento da tutela de urgência, confira-se: (...) há a probabilidade do direito invocado pela parte autora, ao menos em juízo de cognição superficial, notadamente, pelo extrato bancário de id90455965, que comprova a relação jurídica existente entre as partes e os saques e contratações de empréstimos narrados na peça de ingresso, e pelo boletim de ocorrência policial que noticia a fraude perpetrada em sua conta bancária. O perigo de dano reside no fato de o inadimplemento das parcelas pactuadas certamente ensejará a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, como já ocorreu, de acordo com o documento de id90455967, sendo fato suficiente para causar transtornos no seu cotidiano, com o abalo no seu crédito. Consta, ainda, que não foi deferido o estorno, em sede de tutela antecipada, das tarifas e dos juros cobrados. Sobre a multa, vê-se que é proporcional à sua finalidade coercitiva, especialmente se considerado que a obrigação é bancária e será cumprida por instituição de alta rentabilidade. Ademais, a incidência, isoladamente, do valor da cláusula penal de forma superior ao da obrigação principal (art. 412, CC[4]) é insuficiente para caracterizar a excessividade da multa, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ[5]. Logo, nesta análise inicial, é possível afirmar que a penalidade questionada é compatível e suficiente com a situação danosa noticiada, nos termos do artigo 537, caput, do CPC[6], o que afasta a necessidade de alteração das astreintes, como preconizado no §1o[7] do referido dispositivo legal e no artigo 413 do CC[8]. Demais disso, nas razões recursais consta que os dados da Agravada não estão insertos nos cadastros de inadimplentes, o que afasta, aparentemente, a necessidade de pagamento da multa diária. Este adimplemento, por si, refuta o alegado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pela irreversibilidade do valor da multa. Todas as ilações expostas permitem afirmar que ausentes o perigo de dano e a plausibilidade no direito, necessários para suspender os efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Intimem-se a Agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dispenso as informações do Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de junho de 2021, 15:17:22. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. [5] "(...) o simples fato de a multa ser superior ao valor da obrigação principal não caracteriza sua desproporcionalidade, cujo juízo de ponderação deve considerar a finalidade para a qual a penalidade fora fixada, qual seja, a de funcionar como um mecanismo coercitivo para forçar a parte ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, considerando-se as particularidades do caso concreto" (AgInt no AREsp 934.932/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017). AgInt no AREsp 1413679 / PE, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe: 20/08/2019 [6] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. [7] Art. 537 (...) § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; [8] Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.